Tribunal: STF
Processo: Rcl 74589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Olavo da Silva, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especias Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais (Processo 1000759-25.2023.4.06.9380), que teria deixado de observar a autoridade do julgado proferido nos autos do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



     



    “Trata-se de afronta da Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais, por meio da 2ª Turma, à autoridade do e.Supremo Tribunal Federal em face do que restou decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Portanto, cabível, in casu, a presente Reclamação Constitucional, conforme previsão do art. 13 da Lei 9.882/99, art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal de 1988; art. 988, III, do CPC e art. 156 do Regimento Interno do STF. 



    […]



    Dessa forma, esgotadas as formas recursais, ordinárias e extraordinárias, não restou alternativa processual à parte para efetivar seu direito, salvo pela via da reclamação constitucional, posto que o arresto recorrido, ao manter os critérios previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de atualização de débito, está em manifesto confronto com o que fora decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, sem modulação de efeitos. 



    […]



    Em controvérsias análogas à trazida nesta Reclamação, este Supremo Tribunal afasta a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.994, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.002, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.319.079, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.229, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021.



    Assim, é certo concluir que o julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo, portanto, cabível a reclamação para cassar a decisão e, assim, preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, conforme prevê o artigo 988, II, do CPC.”



    Ao final, requer que “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, nos termos do art. 992 do CPC, por desobediência à autoridade da decisão proferida no RE 870.947 (TEMA 810), determinando-se a procedência do Agravo de Instrumento 1000759-25.2023.4.06.9380“.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    O parâmetro invocado é o definido pela CORTE nos autos do RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX; Tema 810-RG).



    Sem razão a Reclamante.



    Da consulta ao sistema processual da Justiça Federal da 6ª Região, é possível verificar que foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante. Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, que teve o processamento negado, nos seguintes termos: 



    “1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por ANTONIO OLAVO DA SILVA (ID 309534147), dirigido ao STF, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Verifica-se que a decisão agravada está fundamentada no inciso I do art. 1.030 do CPC, de modo que o recurso próprio para impugná-la seria o agravo interno, cujo julgamento compete à própria Turma Recursal, conforme previsão do § 2º do mesmo artigo.



    3. A interposição de indevida espécie recursal, quando o próprio ordenamento positivo prevê expressamente recurso específico, constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e impede, por conseguinte, o juízo de retratação e a remessa do feito à Turma Recursal. Nesse sentido: ARE 1.151.860, Rel. Min. Celso De Mello, Public. 31/8/18; ARE 1.151.011, Rel. Min. Edson Fachin, Public. 3/9/18; Rcl 31.661, Rel. Min. Roberto Barroso, Public. 31/8/18; Rcl 31.542, Rel. Min. Luiz Fux, Public. 23/8/18; ARE 1.026.941, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Public. 9/8/18.



    4. A jurisprudência do STF é firme também no sentido de que não caracteriza usurpação de sua competência o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    5.Diante do exposto,NÃO CONHEÇO do recurso.



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de ser “incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral” (RCL 69.852 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/08/2024).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente